Tribunal: TJDFT
Processo: 0729121-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Gratuidade de justiça. Deferimento. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Penhora de valores provenientes de empréstimo. Inexistência de hipótese legal de impenhorabilidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para levantamento de valor bloqueado em execução.
2. O agravante pugnou pela concessão da gratuidade de justiça e juntou cédula de crédito bancário no valor aproximado da quantia penhorada, alegando tratar-se de recursos destinados a custear procedimento cirúrgico.
3. O Juízo Singular indeferiu a liminar sob o fundamento de ausência de comprovação de que os valores se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao agravante e se o bloqueio de valores provenientes de empréstimo bancário pode ser considerado impenhorável, em razão de alegada destinação para custeio de cirurgia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise do caso concreto demonstrou que o agravante aufere renda líquida inferior a cinco salários-mínimos, com descontos obrigatórios e encargos que comprometem sua subsistência. Com base na Resolução da Defensoria Pública do DF e em precedentes da 6a Turma Cível do TJDFT, entendeu-se pela caracterização da hipossuficiência econômica. Assim, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça, com base no art. 5o, LXXIV, da CF e nos arts. 98 e 99 do CPC.
6. A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC exige comprovação de que os valores possuem natureza alimentar ou se destinam ao sustento familiar, o que não se verificou no caso.
7. O simples fato de os valores bloqueados serem provenientes de empréstimo não os enquadra, por si só, em hipótese legal de impenhorabilidade.
8. A alegação de que o montante seria utilizado para custear cirurgia não afasta a penhora, sobretudo porque se trata de procedimento eletivo, já desmarcado nos autos mencionados.
9. Ausentes os requisitos legais, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Gratuidade de justiça deferida. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Valores provenientes de empréstimo bancário não se enquadram, por si só, em hipóteses legais de impenhorabilidade. 2. O reconhecimento da impenhorabilidade exige prova de que o mútuo se destinou ao sustento da família.”